Tribunal: TJES
Processo: 5001371-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001371-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PRIME SERVICE QUALITY EIRELI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA EMPRESA DE PEQUENO PORTE EXTINTA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra a empresa PRIME SERVICE QUALITY EIRELI – EPP, com fundamento na ausência de capacidade processual da executada, em razão de sua baixa por liquidação voluntária anterior ao ajuizamento da demanda. O apelante pleiteia a reforma da sentença, defendendo a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, com fundamento no art. 134, VII, do CTN e no art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC nº 123/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios de empresa de pequeno porte (EPP) extinta antes do ajuizamento da demanda, independentemente de comprovação de dissolução irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do TJES reconhece que, embora a extinção da empresa antes do ajuizamento da execução fiscal implique, em regra, nulidade do feito, essa premissa não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte, em razão da norma específica contida no art. 9º da LC nº 123/2006, que prevê a responsabilidade solidária dos sócios pelos débitos anteriores ou posteriores à baixa, mesmo que esta ocorra sem regularidade fiscal.

4. O art. 9º, § 5º, da LC nº 123/2006 expressamente estabelece que a solicitação de baixa da empresa implica responsabilidade solidária dos sócios e administradores, o que afasta a necessidade de comprovação de dissolução irregular ou prática de atos ilícitos para fins de redirecionamento da execução fiscal.

5. O art. 134, VII, do CTN ampara o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica extinta, cabendo a estes demonstrar eventual insuficiência patrimonial para se exonerarem da responsabilidade.

6. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que o redirecionamento é admissível mesmo nos casos de extinção regular da microempresa, independentemente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que presentes débitos tributários não quitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção voluntária e regular de microempresa não impede, por si só, a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos seus sócios.

2. A responsabilidade tributária dos sócios por débitos da empresa subsiste após a baixa no CNPJ, nos termos do art. 9º, § 5º, da LC nº 123/2006.

3. É desnecessária a demonstração de dissolução irregular para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor de sócios de microempresa extinta com passivo tributário pendente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 134, VII; LC nº 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º; CPC, art. 485, IV e VI; CPC, art. 771, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.876.549/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03/05/2022; STJ, AgInt no REsp 2.194.026/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/05/2025; TJES, AI 5012424-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 03/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
PRIME SERVICE QUALITY EIRELI – EPP
, julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 485, incisos IV e VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, ao fundamento de ausência de capacidade processual da executada, diante de sua baixa por liquidação voluntária anteriormente ao ajuizamento da demanda.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa extinta encontra amparo no art. 134, VII, do CTN, art. 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/2007, e art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC nº 123/2006, que preveem a responsabilidade solidária dos sócios pelos débitos da sociedade extinta com passivo pendente; (ii) a dissolução regular da pessoa jurídica não impede a responsabilização dos sócios, sendo possível sua inclusão no polo passivo mesmo na ausência de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) a sucessão processual dos ex-sócios, por analogia aos arts. 110 e 779, II, do CPC, é cabível diante da extinção da personalidade jurídica da empresa; (iv) o encerramento da empresa com débitos tributários equivale a encerramento irregular, atraindo redirecionamento, nos termos do Tema Repetitivo 630 do STJ e dos arts. 1.036 e 1.102 a 1.112 do CC; (v) o ônus da prova da regularidade da dissolução compete aos sócios, nos termos do Tema Repetitivo nº 103 do STJ, especialmente quando seus nomes constam na CDA que instrui a execução fiscal.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece acolhida
.

Isso porque, em que pese a jurisprudência deste Sodalício reconheça, em regra, que o ajuizamento da execução fiscal contra pessoa jurídica extinta acarreta nulidade insanável do feito desde sua origem e impede o redirecionamento aos sócios, é cediço que,
em relação às micro e pequenas empresas (ME e EPP)
,
há previsão legal específica no sentido de que
a
baixa da empresa, por dispensar a regularidade fiscal, não exonera os sócios da responsabilidade solidária pelas obrigações tributárias pendentes
,
admitindo-se o redirecionamento
.

É o que se depreende, notadamente, do disposto no art. 9º da LC nº 123/2006,
in verbis
:

Art. 9º. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá
independentemente da regularidade de obrigações tributárias
, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem,
sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção
.

§5º A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa
responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores
.

É dizer, em relação às micro e pequenas empresas (ME e EPP), “
o art. 9º da LC 123/2006 permite a baixa (...) sem exigência de regularidade fiscal, mas tal procedimento não exonera os sócios de sua responsabilidade pelas obrigações tributárias pendentes
, conforme § 5º do mesmo artigo” Daí porque, “em tais casos,
o redirecionamento é cabível
independentemente da demonstração de dissolução irregular ou da prática de ato ilícito pelos sócios” (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012424-53.2024.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, julgado em 03/06/2025).

O Tribunal da Cidadania, no mesmo sentido, tem sedimentado a compreensão de que “tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que
no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos
” (REsp n. 1.876.549/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Confira-se, ainda, no mesmo sentido, a jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCALILEGITIMIDADE DA PARTE NÃO COMPROVADA. MICROEMPRESA. REGISTRO DE DISTRATO. INCLUSÃO DOSSÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART 134, VII, DO CTN. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto objetivando a extinção de execução fiscal por suposta incapacidade processual devido à dissolução da empresa ser anterior ao ajuizamento da execução fiscal. No Tribunal, o agravo foi desprovido. Nesta Corte, o a quo recurso especial não foi provido.
II -
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, na execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos
.
Neste diapasão, destacam-se os seguintes precedentes: AgInt no RESP n. 1.737.677/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em, DJe de 18/11/2019; AgInt no RESP n. 1.737.621/SP, relatora Ministra Regina 20/11/2019Helena Costa, Primeira Turma, julgado em, DJe de). 25/2/2019 27/2/2019III - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.194.026; Proc. 2025/0016753-3; AL; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 07/05/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em face da empresa L.C. Soares Transportes - ME e Serviços Ltda., já baixada na Receita Federal antes do ajuizamento da demanda, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O apelante pleiteia a reforma da sentença, defendendo a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da microempresa, à luz do art. 134, VII, do CTN e do art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC nº 123/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o ajuizamento de execução fiscal contra microempresa já extinta administrativamente junto à Receita Federal; e (ii) estabelecer se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa extinta, ainda que sem comprovação de dissolução irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da empresa no CNPJ não implica, por si só, na extinção da personalidade jurídica, pois esta exige a formal observância das fases de dissolução, liquidação e extinção, de acordo com o ordenamento jurídico. 4.
O art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC nº 123/2006 autoriza expressamente a responsabilização solidária dos sócios de micro e pequenas empresas pelos tributos apurados antes ou após o ato de extinção da pessoa jurídica, ainda que esta tenha ocorrido por baixa voluntária sem regularidade fiscal
. 5.
O art. 134, VII, do CTN permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios de microempresa extinta, cabendo a estes demonstrar a insuficiência de patrimônio no momento da liquidação para se exonerarem da responsabilidade pelos débitos tributários
. 6.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES admite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios de microempresa regularmente extinta, independentemente de comprovação de dissolução irregular ou de prática de atos ilícitos, com fundamento na responsabilidade solidária prevista na legislação aplicável
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção administrativa do CNPJ de microempresa não afasta, por si só, a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos seus sócios. 2. A responsabilidade dos sócios por tributos não adimplidos durante a vigência da empresa subsiste mesmo em casos de dissolução regular, nos termos do art. 9º, § 5º, da LC nº 123/2006. 3. É desnecessária a comprovação de dissolução irregular para fins de redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios de microempresa extinta. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 134, VII; LC nº 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.876.549/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03/05/2022; STJ, AgInt no REsp 1.737.677/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18/11/2019; TJES, AI 5002096-95.2020.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07/06/2023; TJES, AI 5004573-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22/06/2023. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001204-51.2015.8.08.0068, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 15/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. LIQUIDAÇÃO DE PEQUENA EMPRESA. HIPÓTESE QUE DISPENSA COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Em se tratando de micro ou pequena empresa, tendo sido foi efetivada a baixa dos atos constitutivos, com a extinção da personalidade jurídica da sociedade, tem-se hipótese de aplicação do art. 9o da Lei Complementar no 123/2006 – reproduzido no art. 7o-A da lei no 11.598/2007 –, que, de maneira excepcional, prevê a possibilidade de responsabilização tributária dos sócios independentemente da prática de atos ilícitos
. 2)
O c. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de que, no caso de micro e pequenas empresas, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos
. Precedentes. 3)Recurso conhecido e provido. (Data: 31/May/2023, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Número: 5011605-87.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DISSOLUÇÃO REGULAR – MICROEMPRESA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1.
Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos
. 2. Recurso provido. (Data: 23/Apr/2024, Órgão julgador: 1a Câmara Cível, Número: 5014191-63.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. BAIXA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1-
Caso concreto em que o magistrado singular julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de microempresa que já se encontrava baixada à época do ajuizamento
. 2- O STJ “possui entendimento de que tanto a redação do art. 9o da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos” (REsp n. 1.876.549/RS). 3-
Embora as micro e pequenas empresas possam obter a dissolução regular sem ao menos apresentar certidão de regularidade fiscal, a legislação afeta ao tema autoriza que, mesmo após a baixa, sejam os sócios responsabilizados por eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica enquanto se encontrava ativa, sendo de rigor, pois, o redirecionamento da execução à sócia da empresa Apelada
. 4- Recurso conhecido e provido. (Data: 07/Jun/2023, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Número: 5002096-95.2020.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, tendo em vista a natureza e o porte da pessoa jurídica executada (empresa de pequeno porte), bem como o disposto no art. 9º da LC 123/06 c/c art. 134, VII, do CTN, ressoa
admissível o redirecionamento
pretendido na origem, configurando
error in procedendo
a extinção do feito prematuramente.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)